Tribunal: TJSP
Processo: 2040199-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR COM BASE NA LEI DO INQUILINATO. Contrato destituído das garantias legais. Para fins de interpretação do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991, não se admite o valor dos créditos buscados na presente demanda como caução. Ausência de idoneidade da garantia. Precedentes. RECURSO DOS AUTORES NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR COM BASE NA LEI DO INQUILINATO. Contrato destituído das garantias legais. Para fins de interpretação do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991, não se admite o valor dos créditos buscados na presente demanda como caução. Ausência de idoneidade da garantia. Precedentes. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2040199-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ERLANDI LARA SALVADOR, ELENICE SALVADOR
LOUREIRO e MARIA ADELIA PEREIRA ARAUJO, é agravado
HENRIQUE FERNANDES PINHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2040199-35.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

30986
2
Agravo de Instrumento – no 2040199-35.2020.8.26.0000
Agravantes/Autores:
ERLANDI
LARA
SALVADOR,
ELENICE SALVADOR LOUREIRO e
MARIA ADÉLIA PEREIRA ARAUJO
Agravado/Réu:
HENRIQUE FERNANDES PINHO (não
citado)
MM. Juiz de Direito: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Comarca de São Paulo
1a Vara Cível do Foro regional de Tatuapé
Voto no 30986
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ACESSÓRIOS
DA
LOCAÇÃO.
LIMINAR
COM
BASE
NA
LEI
DO
INQUILINATO. Contrato destituído das garantias legais. Para
fins de interpretação do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no.
8.245/1991, não se admite o valor dos créditos buscados na
presente demanda como caução. Ausência de idoneidade da
garantia. Precedentes. RECURSO DOS AUTORES NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 28) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento” (e-fls. 07/10), ajuizada por ERLANDI
LARA SALVADOR, ELENICE SALVADOR LOUREIRO e MARIA ADÉLIA
PEREIRA ARAUJO contra HENRIQUE FERNANDES PINHO (não citado), que
condicionou a manutenção da liminar de despejo ao pagamento de caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2040199-35.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

30986
3
correspondente ao valor de três meses de aluguel, indeferindo, para tais fins, os
próprios créditos apontados na presente demanda.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso (e-fls. 01/06), aduzindo que aceitar os próprios créditos como
caução é medida que promove a efetividade da proteção aos locadores, inclusive
já aceita por parcela da jurisprudência paulista, e não piora a situação financeira
dos Agravantes, já prejudicados com o inadimplemento perpetrado pelo Réu.
Preenchidos os requisitos legais e não sendo
citada a parte contrária, o presente recurso merece julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que condicionou a apreciação da liminar de
despejo ao pagamento de caução correspondente ao valor de três meses de
aluguel, indeferindo, para tais fins, os próprios créditos apontados na presente
demanda.
Pois bem. É sabido que o deferimento de
liminar de despejo coercitivo sob o regime jurídico da Lei no. 8.245/1991 é regido
pela norma do art. 59, § 1o, e seus incisos, sendo que, nas hipóteses de
fundamento na falta de pagamento e alugueis e encargos, o inciso IX determina
que não pode haver garantia contratual, para que se possa deferir tal medida
liminar. Confira-se o teor do dispositivo legal supracitado:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste
capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em
quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por
fundamento exclusivo: (...)
IX
a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2040199-35.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

30986
4
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (destacado).
Logo, se o contrato de locação firmado entre
as partes não prevê garantia no momento do requerimento da liminar, pode
ocorrer o deferimento da medida, conforme interpretação expressa do inciso IX do
§ 1o do art. 59 da Lei do Inquilinato. E, na hipótese dos autos, com efeito, o
“contrato de locação não residencial” (e-fls. 12/15) firmado entre as partes não
previu garantia contratual expressa, fazendo com que possa incidir essa hipótese
normativa.
Acontece que a caução oferecida pelos
Autores, para fins de cumprimento da norma legal, consistiu nos próprios créditos
apontados na demanda como devidos em virtude do inadimplemento do Réu. Tal
hipótese não pode prosperar. Isso porque tais valores, em primeiro lugar, sequer
foram reconhecidos como devidos na hipótese dos autos. Em segundo lugar,
conforme salientado na r. decisão agravada, ainda não se encontram disponíveis
para a garantia do Juízo. Logo, a caução oferecida não é idônea.
Trata-se,
ademais,
de
entendimento
consolidado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os
seguintes exemplos:
“Locação de imóvel residencial - Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos Decisão que
indeferiu o pedido liminar de despejo Manutenção Cabimento - Ausência de contrato
escrito - Necessidade de dilação probatória para demonstração do vínculo jurídico entre
as partes - Autor/locador, ademais, que ofereceu o próprio débito locatício em
atraso a título de caução, para efeito de cumprimento da exigência do art. 59, §1o,
da Lei de Locações Imobiliárias
Despejo imediato - Impossibilidade - Garantia
legal que deve ser idônea, a fim de assegurar o ressarcimento, em caso de
improcedência da ação. Recurso desprovido.” (AI no. 2248202-29.2019.8.26.0000,
30a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Marcos Ramos, j. 12.FEV.2010). (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2040199-35.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

30986
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Locação
residencial. Ação de despejo por falta de pagamento. Pedido liminar. Necessidade de
prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. Oferecimento do próprio
crédito objeto da demanda. Impossibilidade. Caução que não pode ser considerada
idônea. Precedentes. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC não
vislumbrados em sede de cognição sumária. A antecipação da tutela sem audiência da
parte contrária é providência excepcional. Indeferimento da liminar mantido. Recurso
desprovido.” (AI no. 2265992-26.2019.8.26.0000, 36a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. Milton Carvalho, j. 13.FEV.2020). (destacado).
Dessa forma, o presente recurso não merece
guarida, mantendo-se a r. decisão agravada.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Autores.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora